Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRÉ-QUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.

2. Se a parte não se conforma que o entendimento do julgador em relação a determinados artigos legais, não é por meio dos embargos de declaração que se deve obter novo entendimento, porque, como se sabe, trata-se de recurso de cognição limitada.

3. A discussão sobre o direito à incorporação de gratificação extinta por lei e a adequação da remuneração do servidor do Distrito Federal, após a vigência da lei de reestruturação da carreira administrativa não coincide com aquela afetada ao julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos pelo STF, veiculada no RE 905.357/RR (Tema 864) que diz respeito à possibilidade ou não do direito do servidor público estadual ter direito à revisão geral de sua remuneração pelo índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. Portanto, coisa diversa daquela tratada no acórdão embargado.

4. Mesmo para fins de pré-questionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

5. Recurso conhecido e desprovido.